Tribunal: TJMT
Processo: 1034810-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034810-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.479.419/0001-70 (AGRAVANTE), GIUVAN DE ARAUJO MENDOCA - CPF: 014.955.282-35 (AGRAVANTE), MATHEUS ENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 063.106.581-40 (AGRAVADO), GABRIEL FELIPE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 063.106.711-62 (AGRAVADO), SUZANA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 976.585.101-49 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CP Transportes Ltda – ME e Giuvan de Araújo Mendonça contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensionamento (Processo nº 1000588-13.2023.8.11.0095), que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A parte agravada pleiteia indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em pátio de posto de combustíveis, envolvendo veículo de propriedade dos agravantes. A decisão recorrida foi proferida sob o argumento de que os autores enfrentariam dificuldades na produção de provas técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a existência de relação de consumo, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC exige a existência de relação de consumo, além da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte autora.

Não se configura relação de consumo em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, quando ausente vínculo contratual ou prestação de serviços entre as partes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A petição inicial é fundada exclusivamente no Código Civil e no Código de Trânsito Brasileiro, não fazendo menção à legislação consumerista ou à existência de relação de consumo, tendo o pedido de inversão sido formulado apenas em réplica.

Os autores não demonstram hipossuficiência técnica ou dificuldade de acesso a provas, tendo juntado farta documentação (vídeos, registros médicos, prints de redes sociais e outros), o que evidencia capacidade para instrução adequada do feito.

O inquérito policial acostado aos autos foi arquivado por ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, o que fragiliza a alegação de verossimilhança das alegações autorais.

Diante da ausência de relação de consumo e da inexistência de verossimilhança ou hipossuficiência técnica, não se justifica a inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença cumulativa de relação de consumo e verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte autora.

Em ações de indenização por acidente de trânsito entre particulares, não se presume a existência de relação de consumo, sendo inaplicável a legislação consumerista na ausência de demonstração específica.

A apresentação de elementos probatórios suficientes pela parte autora afasta a caracterização de hipossuficiência técnica, não se justificando a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CP TRANSPORTES LTDA – ME e GIUVAN DE ARAÚJO MENDONÇA contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensionamento (Processo nº 1000588-13.2023.8.11.0095), que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Os Agravantes alegam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sustentando a ausência de hipossuficiência dos Agravados e defendendo a necessidade de distribuição ordinária do ônus da prova nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que não é cabível à lide, devendo-a seguir com a distribuição do ônus probatórios nos ditames do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que deferiu a inversão do ônus probatório.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou a inversão do ônus probatório na dificuldade dos Agravados em produzir determinadas provas, diante do acesso privilegiado da parte contrária às informações técnicas sobre o acidente.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, ainda que se reconheça a existência de relação de consumo.

É indispensável à demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor para a produção da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, no caso em exame, não restou comprovada a existência de relação de consumo que justifique a aplicação da legislação consumerista.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e pensionamento, movida por familiares da vítima de acidente de trânsito, ocorrido em pátio de posto de combustíveis, contra o condutor e a empresa proprietária do caminhão envolvido no fato.

Não há relação contratual ou prestação de serviços entre as partes que justifique o uso do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o CDC aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas não a relações fundadas em responsabilidade civil decorrente de acidentes de trânsito, salvo quando demonstrada a condição de consumidor direto ou por equiparação (art. 17 do CDC), o que não é o caso.

Veja-se que a própria petição inicial (ID. 121948535) fundamenta-se exclusivamente no Código Civil e no Código de Trânsito Brasileiro, não se referindo à existência de relação de consumo ou invocando expressamente a aplicação do CDC.

A invocação posterior da hipossuficiência e do pedido de inversão do ônus probatório, feita apenas em réplica à contestação da seguradora, não possui amparo suficiente nos elementos dos autos.

Ademais, os agravantes trouxeram aos autos cópia integral do inquérito policial n. 1008068-27.2023.8.11.0003, arquivado por requisição do Ministério Público com fundamento na atipicidade da conduta, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima (ID. 121950141), o que fragiliza a alegação de verossimilhança do direito invocado pelos autores.

Também inexiste demonstração de hipossuficiência técnica dos autores. Ao contrário, a inicial vem acompanhada de farto material probatório (vídeos, prints de redes sociais, documentos médicos e do veículo), o que evidencia que não estão impedidos ou em desvantagem na produção da prova, sendo possível e adequada a distribuição regular do ônus nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Portanto, ausentes os requisitos legais, não se justifica a inversão do ônus da prova com base no CDC, devendo ser reformada a decisão agravada.

A jurisprudência ampara tal entendimento:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INDEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige, além da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, a existência de relação de consumo, o que não se verifica em ações de indenização por acidente de trânsito entre particulares." (TJMG – AI n. 10000200304137001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 29/10/2020).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão interlocutória de ID. 175213231, afastando a inversão do ônus da prova deferida, determinando que o processo siga com a distribuição probatória nos termos do art. 373 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025